Tribunal: STF
Processo: RHC 117075
Classe: RHC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-11-06
Data de publicação: 2013-11-06

Ementa:
Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO PELO TRABALHO. ART. 126 DA LEP. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO AOS CONDENADOS QUE CUMPREM PENA EM REGIME ABERTO. PRECEDENTES. RECURSO IMPROVIDO.



    1. A jurisprudência desta Corte é firme quanto à inviabilidade de concessão do benefício da remição pelo trabalho aos condenados que cumprem regime aberto (art. 126 da LEP). Precedentes.



    2. Recurso improvido.